Tribunal: STF
Processo: ADI 644
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-12-04
Data de publicação: 1991-12-04

Ementa:
- Ação direta de  inconstitucionalidade  (liminar):  decreto
normativo do Governador do Estado do Amapá, no curso dos trabalhos da
Assembléia Constituinte Estadual - baixado sob invocação do art.  5.,
par. 2., LC 41/81 c/c art. 14, par. 2., ADCT/88  -  para limitar a
convocação do Vice-Governador  a  assumir  o  Governo  aos  casos  de
"molestia, licenca ou ferias, e de ausência do Estado  do  Amapá  por
prazo superior a 15 dias"  do  titular:  suspensão  cautelar  do  ato
impugnado que se defere.
         Relevância da argüição de  inconstitucionalidade  formal  do
ato impugnado:  o alcance de normas constitucionais  transitorias  há
de ser demarcado pela medida da estrita  necessidade  do  periodo  de
transição, que visem a reger, de tal modo  a  que,  tão  cedo  quanto
possivel, possa ter aplicação a disciplina constitucional  permanente
da matéria; no caso do Amapá, a posse do Governador eleito  coincidiu
com a dos Deputados Estaduais: ainda que fosse de admitir, em tese, a
ressurreição, por força da remissão do art. 14, par. 2.  ADCT,  do
decreto-lei previsto na LC 41/81 - o que e altamente  duvidoso  (ADIn
460,  m.c.,  22.3.91,  Pertence)  -,  em  concreto,  a  presenca   do
legislador natural, a Assembléia Legislativa, afastaria por si  só  a
necessidade  transitoria  de  confiar-se  ao   Executivo   a   função
legislativa, na espécie, alias, de alçada constitucional.
         Relevância da argüição  de  inconstitucionalidade  material:
se se trata de tema  constitucional,  e  ainda  não  se  promulgou  a
Constituição do Estado, a fonte natural da  sua  regencia  provisoria
não e da lei ordinaria local e, menos ainda, de um decreto executivo,
que se arrogue o poder de fazer-lhe as  vezes,  mas,  sim,  o  padrao
federal similar, o do Vice-Presidente; no que diz com  o  impedimento
por ausência temporaria do titular, ainda que  por  breves  periodos,
uma pratica  constitucional  invariavel,  que  vem  do  Imperio,  tem
atravessado  os  sucessivos  regimes  da   Republica,   a   impor   a
transferencia do exercício do Governo ao Vice-Presidente, e, na falta
ou  impedimento  deste,  ao  substituto  desimpedido:  nos   Estados;
portanto, esse vetusto costume  constitucional  parece  ser  a  fonte
provisoria de solução do problema.
         "Periculum in mora":  a  subtração  ao  titular,  ainda  que
parcial, do conteudo do exercício de um mandato político  e,  por  si
mesma, um dano irreparavel.